Tribunal: TJES
Processo: 5004038-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004038-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIZEU DA SILVA AMORIM

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA PELO DECURSO DO TEMPO. DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, contra suposto ato coator que concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), além de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a legalidade da manutenção da prisão do paciente em razão do não pagamento da fiança arbitrada;
(ii) determinar se a hipossuficiência econômica do paciente pode ser presumida pelo decurso do tempo em que permaneceu preso sem recolher a fiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a ilegalidade da manutenção da prisão cautelar exclusivamente pelo não pagamento da fiança, quando ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

4. No julgamento do HC coletivo nº 568.693/ES, o STJ determinou a soltura de presos que se encontravam custodiados apenas pelo não pagamento de fiança, entendimento reiterado mesmo após o período crítico da pandemia de Covid-19.

5. O art. 325, § 1º, c/c art. 350 do CPP autoriza a dispensa da fiança mediante comprovação de hipossuficiência econômica do preso.

6. Embora o Juízo a quo não tenha sido provocado para apreciar a alegação de hipossuficiência, a permanência do paciente preso por quatorze dias exclusivamente pelo não pagamento da fiança permite presumir sua incapacidade financeira, nos termos do art. 1º da Recomendação Conjunta nº 01/2015 deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção de prisão cautelar em razão exclusiva do não pagamento de fiança, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, configura constrangimento ilegal.

2. A hipossuficiência econômica do preso pode ser presumida pelo decurso do tempo em que permanece preso sem recolher a fiança arbitrada, autorizando a dispensa do pagamento nos termos do art. 350 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 325, § 1º, e 350; Recomendação Conjunta nº 01/2015 (TJES).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14/10/2020, DJe 16/10/2020; STJ, RHC nº 196.750/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELIZEU DA SILVA AMORIM
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que, nos autos do auto de prisão em flagrante n.º 0000654-09.2025.8.08.0035, concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A impetrante sustenta, em breve síntese, a ilegalidade da manutenção do paciente na prisão em virtude tão somente do não recolhimento da fiança, salientando que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o valor fixado.

Aponta, ainda, a necessidade de observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC no 568.693/ES, que determinou a soltura de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança.

Pugna pela concessão liminar da ordem, dispensando-se o recolhimento da fiança com a determinação de expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão de id
12793955
deferindo o pedido liminar, de modo a dispensar o recolhimento da fiança.

Informações da autoridade coatora (id 13353024).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 13372723), opinando pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar outrora deferida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELIZEU DA SILVA AMORIM
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que, nos autos do auto de prisão em flagrante n.º 0000654-09.2025.8.08.0035, concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A impetrante sustenta, em breve síntese, a ilegalidade da manutenção do paciente na prisão em virtude tão somente do não recolhimento da fiança, salientando que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o valor fixado.

Aponta, ainda, a necessidade de observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC no 568.693/ES, que determinou a soltura de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança.

Pugna pela concessão liminar da ordem, dispensando-se o recolhimento da fiança com a determinação de expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do writ, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Explico.

Conforme consta dos autos, consta do APF (id 12700702) que o acusado teria agredido verbalmente e proferido ameaças em desfavor de sua genitora e do seu irmão.

Efetuada a prisão em flagrante, o coato fora submetido à audiência de custódia, oportunidade em que a MM.ª Magistrada Plantonista entendeu que não se encontravam presentes os requisitos contidos no art. 312 do CPP a autorizar a custódia preventiva, razão pela qual concedeu a liberdade provisória com a fixação das seguintes medidas cautelares: a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima, bem como de se aproximar dela, devendo manter uma distância mínima de 500m (quinhentos metros); f) comparecer a Central Integrada de Alternativas Penais do Espírito Santo – CIAPES, localizada na Av. Jerônimo Monteiro, n.º 96, Ed. Das Repartições Públicas – 1º andar, Centro, Vitória/ES, CEP 29010-004 (em frente ao CECAVI), no horário das 08h às 17h, em até no máximo 03 (três) dias úteis, subsequente à sua liberação, exceto às quartas-feiras, para atendimento inicial e acompanhamento especializado, nos termos das resoluções 213/2015, 288/2019 e 412/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pelo período de 06 (seis) meses, nos moldes e termos da metodologia destinada ao atendimento de pessoas em alternativas penais; g) monitoração eletrônica, pertinente aos quesitos anteriores, por meio de tornozeleira, ficando a Unidade Prisional autorizada a dispensar a referida cautelar e proceder a imediata soltura, mediante certidão, em caso de indisponibilidade de tornozeleiras; h) fiança, no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Com efeito, sabe-se que a fiança pode ser dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal,
in verbis
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC Coletivo n.º 568,693/ES concedeu a ordem “
para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.”
(HC n. 568.693/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a jurisprudência da Corte da Cidadania vem adotando o referido entendimento, mesmo no contexto pós-pandêmico, no sentido da ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em habeas corpus interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente Valter Pereira Junior, mediante aplicação de fiança no valor de R$ 4.000,00, por infrações aos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo). A defesa alega hipossuficiência financeira do paciente, que está desempregado, impossibilitando o pagamento da fiança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Se o não pagamento da fiança justifica a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 350 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte Superior é clara ao não admitir a manutenção da prisão preventiva pelo inadimplemento da fiança, especialmente quando há indícios de hipossuficiência financeira do réu e outras medidas cautelares são suficientes para garantir a ordem pública e o prosseguimento do processo. 4. A fiança não pode ser utilizada como "taxa" para que o réu responda ao processo em liberdade, sendo imperativa a análise das condições econômicas do acusado, conforme previsto no art. 326 do CPP. 5. O entendimento sedimentado no STF e STJ é no sentido de que o não pagamento de fiança, por si só, não pode fundamentar a permanência da prisão preventiva, configurando constrangimento ilegal
. IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO, PARA ISENTAR O RECORRENTE DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA, E SER POSTO EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, FICANDO MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. (RHC n. 196.750/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Outrossim, no caso em apreço, embora a autoridade coatora não tenha sido instada a dispensar o recolhimento da fiança sob a alegação de hipossuficiência do paciente, o que impediria a sua apreciação direta por esta Corte, não se pode ignorar que o coato se encontra preso há 14 (quatorze) dias, tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado, o qual já foi fixado em valor reduzido (um salário-mínimo) de modo que é presumível a sua situação de hipossuficiência pelo transcurso do tempo, nos termos do art. 1º da Recomendação Conjunta n.º 01/2015 deste eg. Tribunal:

Art. 1º. Recomendar aos juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, adotem medidas junto aos seus respectivos cartórios para que, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, num prazo de 72 h (setenta e duas horas) sem que seja providenciado o recolhimento da quantia estabelecida, considerando a presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expeçam alvará de soltura com a dispensa do pagamento do valor arbitrado, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350,
caput
, do CPP.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para dispensar o recolhimento da fiança.

É como voto.